Tribunal: TJBA
Processo: 8005608-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005608-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: T. N. D. S. e outros

Advogado(s)
:
ELIANA DE SOUSA MOURA FLORES DA COSTA, ANANDA PEREIRA DOS SANTOS, PAULO FLORES DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, SANDRO RAFAEL BONATTO, MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
., com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por
THÉO NOVAIS DE SOUZA
, representado por sua genitora, para deferir tutela antecipada recursal consistente em (i) limitação da coparticipação mensal ao máximo de 50% da mensalidade; (ii) imediata emissão de boletos corrigidos; e (iii) suspensão de cobranças relativas aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025. A embargante alegou omissão quanto à sua ilegitimidade para cumprimento da obrigação, por ser mera administradora de benefícios, sem competência para alterar valores ou emitir boletos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao atribuir à administradora de benefícios a obrigação de fazer relacionada à limitação da coparticipação contratual, à emissão de boletos corrigidos e à suspensão de cobranças, sem considerar a alegada ausência de competência técnica e contratual da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples reiteração de argumentos já afastados no julgamento.

O acórdão embargado expressamente reconhece a legitimidade solidária da administradora e da operadora de plano de saúde, à luz da relação jurídica estabelecida e da atuação conjunta na operacionalização do contrato firmado com o consumidor.

A presença da embargante nos boletos de cobrança e sua condição de co-ré no processo de origem são suficientes para mantê-la na obrigação imposta, especialmente em se tratando de relação de consumo com consumidor hipossuficiente e vulnerável.

A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária da administradora de benefícios junto à operadora do plano de saúde, nos termos dos arts. 7º e 25, §1º, do CDC.

A decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo analisado adequadamente todos os elementos relevantes ao deslinde da controvérsia.

O pedido de efeitos infringentes não se sustenta, por não estarem presentes as hipóteses legais que autorizam a alteração do julgado por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Conhecidos e Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A administradora de benefícios que participa da cadeia contratual de plano de saúde possui legitimidade para cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, quando atua em conjunto com a operadora na execução do contrato.

A inexistência de competência técnica ou contratual alegada pela administradora não afasta sua responsabilidade solidária, cabendo às rés a adoção de medidas internas para o cumprimento da decisão judicial, sem prejuízo ao consumidor.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado examina expressamente a extensão subjetiva da obrigação imposta, com base na relação jurídica e na jurisprudência aplicável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005608-51.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Embargante,
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, e, como Embargado
, THÉO NOVAIS DE SOUZA
, representado por sua genitora,
CELIDALVA NOVAIS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora